Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. EFEITO DA REVELIA AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DA COISA. EFFUSIS ET DEJECTIS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE ONDE PARTIU O OBJETO LANÇADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DANOSO. AVARIA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Frustrada a audiência de conciliação, o autor foi intimado a juntar documentos em dois dias (ID 57811218), mas o prazo transcorreu sem manifestação. Portanto, o autor perdeu a oportunidade apresentar outras provas, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa.
2. O art. 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
3. De acordo com o art. 938, do Código Civil, aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. O Enunciado 557 da VI Jornada do CJF, ao tratar do tema, estabeleceu que "[n]os termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso".
4. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO QUE CAI DE EDIFÍCIO. DEFENESTRAMENTO (EFFUSIS E DEJECTIS). CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO. (...)2 - Responsabilidade Civil. Objeto que cai de edifício. Defenestramento. Na forma do art. 938 do Código Civil, "aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido" (effusis e dejectis) Conforme Enunciado 557 da VI Jornada do CJF: "Nos termos do art. 938 do CC, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso". Indispensável se mostra a prova do fato alegado. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2020. (Acórdão 1391672, 07038306620218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 25/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A despeito desse contorno normativo e jurisprudencial, na hipótese não há prova da conduta ou do dano.
6. A responsabilidade, ainda que objetiva, exige para a sua conformação, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
7. Se um ovo foi lançado pela janela e caiu sobre o veículo do autor enquanto trafegava no condomínio, é de se reconhecer que o autor teve ampla oportunidade de fazer a prova do evento danoso por meio de fotografia, vídeo ou testemunha. O orçamento do conserto de avaria não identificada é insuficiente para a configuração da responsabilidade do condomínio ou do dever de indenizar.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.